Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701275-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORGINA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. LEI N. 13.465/2017. INCIDÊNCIA. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Condomínio autor está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores. Acrescenta-se que a parte ré (associada) quitou diversas taxas condominiais anteriores e posteriores ao período objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 2. Sem descuidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo. 3. Ainda é relevante acrescentar que a moradora assinou a nova convenção do condomínio, reputando hígida a cobrança das taxas condominiais do período que ora impugna (cotas referentes aos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2016 e janeiro de 2017), circunstância que demonstra a sua adesão à associação de moradores e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade. 4. Importaria compactuar com a prática de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, admitir que a apelante, depois de efetuar pagamentos anteriores à edição da Lei 13.465/17, de 11 de julho de 2017, anuindo com a respectiva cobrança, e de deliberar em assembleia geral a respeito da possibilidade de se exigir as cotas condominiais juntamente com demais condôminos, assinando a nova convenção do condomínio em 8/6/2017, venha a se opor em Juízo à pretensão de cobrança do aludido ente despersonalizado, como se discordasse apenas do pagamento das taxas condominiais anteriores a julho de 2017 que estavam em aberto. 5. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Nessa perspectiva, a obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns incumbe à parte ré por todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do CC), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a cobrança é indevida, pois o condomínio recorrido teve seus atos de constituição anulados judicialmente, com a consequente anulação de todos os atos por ele já praticados. Acresce que o recorrido carece de legitimidade para postular a demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 17, 330 e 485, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da convenção de condomínio e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A duas, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, consignados no item 4 de sua ementa, no sentido de que “Importaria compactuar com a prática de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, admitir que a apelante, depois de efetuar pagamentos anteriores à edição da Lei 13.465/17, de 11 de julho de 2017, anuindo com a respectiva cobrança, e de deliberar em assembleia geral a respeito da possibilidade de se exigir as cotas condominiais juntamente com demais condôminos, assinando a nova convenção do condomínio em 8/6/2017, venha a se opor em Juízo à pretensão de cobrança do aludido ente despersonalizado, como se discordasse apenas do pagamento das taxas condominiais anteriores a julho de 2017 que estavam em aberto.” (g.n.). Com efeito, para a pacífica jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1954048/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009